Tribunal: TJDFT
Processo: 0726574-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726574-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: EDSON LUIS FRANCESCHINI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0020410-56.2013.807.0001, integrada por embargos de declaração rejeitados, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo a empresa JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A, bem como efetuou a realização de pesquisa de bens via SISBAJUD, convertendo, por fim, o valor bloqueado em penhora, mediante depósito em conta judicial vinculada ao Juízo (Id 129939612 e 131429503 – origem). Sustentam que, apesar de determinada a continuidade do feito executivo ante a faculdade do credor em não habilitar seu crédito na recuperação judicial, a determinação de atos constritivos é de competência exclusiva do Juízo recuperacional. Aduzem que a competência constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição. Discorrem que, à luz do entendimento jurisprudencial, os atos de constrição judicial de empresas em recuperação judicial devem prosseguir sob o controle do Juízo universal, independente da natureza concursal ou extraconcursal do crédito. Esclarecem, ainda, que o Juízo recuperacional determinou a liberação de todas as constrições existentes nas execuções individuais. Argumentam ser indevida a continuidade da execução individual, devendo-se aguardar o encerramento da recuperação judicial, à luz do art. 61 da Lei n.o 11.101/2005, o que ainda não ocorreu, uma vez que pendente homologação do Plano de Recuperação Judicial por parte do Juízo universal. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de cessar os atos de constrição efetivados sem autorização do Juízo Universal, com imediata devolução do valor penhorado (R$ 217.802,77), sob pena de prejuízos aos agravantes e a todos os credores da empresas recuperandas. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a desconstituição da penhora e devolução da quantia bloqueada, necessária ao soerguimento, além de impedir que o Juízo da execução individual promova qualquer ato de constrição/expropriação. Preparo recolhido (Id 38155875/38155876) É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser parcialmente deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes, bem como risco de resultado útil ao presente recurso, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, ante a possibilidade de liberação do valor constrito aos exequentes-agravados antes do julgamento do mérito recursal, o qual recai exatamente sobre a competência do Juízo da execução individual em promover atos expropriatórios em face de empresas em recuperação judicial, sem qualquer autorização pelo Juízo Universal, sendo mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não da penhora efetivada ou sua submissão ao Juízo da recuperação judicial. ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar os atos de expropriação sobre bens das empresas agravadas, devendo a quantia constrita permanecer depositada judicialmente até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência, com urgência, ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora